Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 1007, §4o, do CPC, faculto ao apelante comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília (DF), 29 de dezembro de 2020 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator